Tribunal: TJPA
Processo: 0803508-40.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803508-40.2017.8.14.0201

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: MISAIEL TAVARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA E NÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREÇÃO TÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A hipótese não se amolda ao contido no art. 485, IV, do CPC, mas sim ao art. 485, III, do CPC, visto que se trata de abandono da causa e não de falta de interesse processual. Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado no §1º do diploma processual, o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau, porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial.

2. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porém corrigindo tão somente sua fundamentação jurídica para ser baseada no abandono da causa previsto no inciso III do art. 485 do CPC.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Busca e Apreensão, em trâmite no Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Icoaraci, proposta por Banco Honda S/A., em face de Misaiel Tavares Dos Santos.

Em sua exordial (ID 4144670), o autor informou que através do contrato de Nº 1800631, o réu financiou um veículo, assumindo a obrigação de resgatá-lo em 24 parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 468,26, iniciando-se a primeira delas no dia 06/11/16 e a última prevista para 06/10/18. Ocorre que o Suplicado se acha em mora no pagamento das parcelas dos meses de Setembro /Outubro /Novembro /Dezembro /2017-, atualizadas contratualmente até 12/12/17, importando também na exigibilidade das parcelas vincendas, conforme preceitua o artigo 2º, §3º do Decreto-Lei antedito, totalizando a importância de R$ 6.708,89, razão pela qual postula pela busca e apreensão do veículo.

Determinada a citação do réu, mas ele não foi encontrado. Então, fora intimada a parte autora para se manifestar sobre a não localização do requerido e sobre o interesse no prosseguimento do feito, esta foi devidamente intimada via DJE e via postal, porém não se manifestou (ID20529007).

Diante disso, o juízo de origem proferiu sentença com os seguintes termos:

Desta forma, o não atendimento pela parte autora aos encargos que lhe competiam, denota concreta falta de interesse no seguimento do feito, configurando o desinteresse processual superveniente à propositura da ação.

Por tais motivos, julgo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no Artigo 485, VI, do CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais pertinentes (art.90 do CPC), mas nos termos do Artigo 1022, inciso II, do CPC, e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios por não ter havido citação do réu.

Decorrido o prazo recursal e adotadas as providências de praxe e arquivar os autos.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 4144701), alegando que não há que se falar em extinção do processo sem resolução de mérito em razão de falta de interesse superveniente, uma vez que o Banco possui interesse, bem como atendeu aos requisitos exigidos por lei, invocando a proporcionalidade. Ao final, postulou que o conhecimento e provimento do apelo a fim de anular a sentença proferida pelo juízo singular.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 26 de janeiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2. Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito em virtude de a parte autora não ter promovido nenhum ato nos autos após a sua reiterada intimação para cumprir as diligências determinadas pelo juízo
a quo
.

Contudo, o recurso não comporta provimento ainda que seja necessário se fazer uma pequena correção na fundamentação jurídica da sentença. Explico.

Malgrado o entendimento do d. juízo
a quo
, a hipótese não se amolda ao contido no art. 485, IV, do CPC, mas sim ao art. 485, III, do CPC, visto que se trata de hipótese de abandono da causa e não de falta de interesse processual. Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado em seu §1º, o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau (ID 4144694), porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial, segundo apontado na certidão cartorária.

Assim, reitero que, como a demanda possuía os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, incabível a extinção do feito com fundamento no inciso IV do artigo supracitado. Em verdade, como a parte autora deixou de cumprir determinação judicial, configurou-se a hipótese do art.485, III, do CPC, “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

Ademais, foi cumprido o determinado no § 1º do art. 465 do CPC no que diz respeito à intimação pessoal da parte para manifestar interesse no feito e dar andamento processual (ID 4144694 e 4144698), entretanto, mesmo intimado, o Recorrente não movimentou os autos, deixando de fornecer as informações necessárias ao prosseguimento da lide. Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC
.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação. 4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar,
a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado,
a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.
7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1738705 MT 2018/0102513-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Sob esta ótica, o art. 485, III, do CPC prevê o abandono da causa como hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Para que ocorra, necessário que o Autor não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, sem os quais o feito não poderia prosseguir, o que se amolda perfeitamente ao ocorrido na presente demanda.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porém com fulcro no abandono da causa previsto no inciso III do art. 485 do CPC.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença que julgou o processo sem resolução do mérito, retificando tão somente sua fundamentação jurídica para ser baseada no artigo 485, inc. III do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023